Tribunal: TJES
Processo: 5003274-06.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003274-06.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: ELIANE PASSOS DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL/MATERIAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003274-06.2024.8.08.0014

Recorrente: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Recorrida: ELIANE PASSOS DO NASCIMENTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL/MATERIAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE POSSUI CONTA E É USUÁRIA DOS SERVIÇOS DA PLATAFORMA DA PARTE RÉ. AFIRMA, NO ENTANTO, QUE EM NOVEMBRO/2023 RECEBEU UMA MENSAGEM A RESPEITO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA ATRAVÉS DA RÉ, MAS QUE IGNOROU E NÃO CONTRATOU. ADUZ QUE NO MÊS SEGUINTE INICIARAM-SE AS COBRANÇAS NO VALOR DE R$ 30,40 (TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS). REQUER A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A PARTE RÉ AFIRMA QUE A CONTRATAÇÃO FOI VÁLIDA CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial para
CONDENAR
a parte ré PICPAY SERVIÇOS S.A a pagar à parte autora ELIANE PASSOS DO NASCIMENTO nos seguintes termos: a) a repetição de R$ 243,20 (duzentos e quarenta e três reais e vinte centavos), já em dobro, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; b) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362). c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes. Registro que eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim de que haja a restituição. Nestes termos, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
MERITORIAMENTE, EM SÍNTESE, DEFENDE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA, REQUERENDO, AO FINAL A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. REQUER, AINDA, A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, APLICANDO-SE AS PENALIDADES DEVIDAS.
(5). DO MÉRITO.

CINGE-SE A CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA. DESTACA-SE QUE A SITUAÇÃO DOS AUTOS SE ENCONTRA REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, POR SE ENQUADRAREM A PARTE AUTORA E O RÉU, RESPECTIVAMENTE, NAS DEFINIÇÕES DE CONSUMIDOR E DE FORNECEDOR DE SERVIÇOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. FAZ-SE IMPORTANTE SALIENTAR QUE O INSTITUTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É ABSOLUTO, DEVENDO A PARTE AUTORA FAZER, AINDA QUE MINIMAMENTE, PROVA DO DIREITO ALEGADO, NOS TERMOS DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CPC/2015. POIS BEM. DA ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE AS ALEGAÇÕES DA AUTORA SÃO VEROSSÍMEIS, TENDO EM VISTA AS PROVAS TRAZIDAS. POR OUTRO LADO, TENHO QUE O RECORRENTE NÃO FOI CAPAZ DE APRESENTAR QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PRETENDIDO PELA RECORRIDA, O QUE LHE CABERIA, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) E ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). NESTE SENTIDO, DESTACO EXCERTO DA R. SENTENÇA:
“Conforme se depreende dos autos, apesar de a parte ré sustentar a regularidade da contratação e das cobranças, não apresentou nenhuma prova do negócio jurídico, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC. A merda apresentação de telas sistêmicas não é suficiente para comprovar que houve ciência na contratação realizada, de forma que tal serviço exige, comumente, requisitos mais robustos para sua contratação. A ausência de prova nesse sentido reclama o reconhecimento da ausência de relação jurídica entre as partes.”
ASSIM, VEJO QUE O FATO EM DEBATE CONFIGURA CLARA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PARTE RECORRENTE, NÃO MERECENDO AMPARO SUAS ALEGAÇÕES NO QUE TANGE AO INDEFERIMENTO DO PLEITO AUTORAL, BEM COMO SER POSSÍVEL DE REPARAÇÃO ADEQUADA PELOS DANOS EVENTUALMENTE SUPORTADOS. NO QUE TANGE AOS PREJUÍZOS MATERIAIS, É DEVIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA, RELATIVOS AO CONTRATO DE SEGURO NÃO ASSENTIDO, NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, RESSALTANDO-SE QUE A MÁ-FÉ DA PARTE RECORRENTE EVIDENCIA-SE NA COBRANÇA DE SERVIÇO QUE NÃO FOI SOLICITADO PELA CONSUMIDORA. COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) SE ADEQUA AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA PARA O ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SEM ENSEJAR O ENRIQUECIMENTO LÍCITO.

POR FIM,
REJEITO O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM FACE DA PARTE RÉ, POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.
(6).
ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA OBJURGADA POR SUAS RAZÕES E FUNDAMENTOS. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)